Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732815-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DESPACHO Em consulta ao cumprimento de sentença originário (processo no 0003970-19.2012.8.07.0001), constata-se que a MM. Juíza determinou a suspensão do processo por meio da r. decisão proferida em 6/3/24 (id. 188891670 daqueles autos), com o seguinte teor: “Ante a determinação de suspensão do leilão por força da decisão proferida pelo relator do conflito de competência no 202748/BA, eminente Ministro Mauro Campbell Marques, os exequentes foram instados para que pleiteassem o que entendessem de direito (ID 186329458). Pela petição de ID 188712831, os credores informaram que estão ‘tomando as medidas processuais cabíveis para reverter a decisão que determinou a suspensão do leilão e estabeleceu a competência provisória da 1a Vara de Formosa do Rio Preto para apreciar as questões urgentes’. Pois bem. Tendo em vista o único bem localizado no curso da execução é o imóvel que seria levado à hasta pública, bem como que a continuidade dos atos expropriatórios depende da resolução do conflito de competência no 202748/BA, determino a suspensão do feito até que o Superior Tribunal de Justiça decida de maneira definitiva sobre a questão. Sobrevindo notícia do julgamento do conflito de competência, intimem-se os exequentes para dar seguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Intimem-se.” Assim, conforme determinado anteriormente (id. 55025403), permaneçam os autos na Secretaria da Sexta Turma Cível até a manifestação do Juízo a quo acerca da realização ou não do leilão judicial do imóvel penhorado (processo no 0003970-19.2012.8.07.0001). Intimem-se. Brasília - DF, 8 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora